Tribunal: TJBA
Processo: 0332603-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0332603-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO, RENATO MOREIRA KALIL APELADO: CASSIA CERQUEIRA DA MOTA SILVA Advogado(s):THIAGO MESSIAS DE QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. DJe LOCAL E DJEN. TRANSIÇÃO DE SISTEMAS. VALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação, alegando nulidade da intimação de pauta de julgamento realizada via Diário da Justiça Eletrônico local (DJe) em detrimento do Nacional (DJEN). O embargante aponta ainda omissão quanto à data de aquisição do imóvel (art. 409, CPC) e contradição na análise da fraude à execução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a intimação de pauta realizada exclusivamente pelo DJe local gera nulidade do julgamento por cerceamento de defesa diante da implementação do DJEN; (ii) saber se o acórdão incorreu em vícios de omissão ou contradição ao analisar a posse, a boa-fé e os requisitos da fraude à execução. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 455/2022 e o Decreto Judiciário TJBA nº 367/2025 permitem a manutenção concomitante de ferramentas locais de publicação durante o período de adaptação e transição tecnológica para o DJEN. 4. A intimação realizada via DJe é válida e eficaz, tendo cumprido a finalidade de dar ciência às partes, inexistindo prejuízo ou nulidade, conforme precedentes desta Corte. 5. Não há omissão quanto à regra do art. 409 do CPC, pois o acórdão fundamentou a decisão em amplo conjunto probatório que confirmou a posse e a boa-fé (Súmula 375 do STJ), prevalecendo sobre a data isolada do contrato. 6. A alegação de contradição sobre a fraude à execução revela mero inconformismo, visto que o julgado afastou expressamente a má-fé e o conluio por falta de provas. 7. O recurso integrativo não se presta à rediscussão do mérito ou revaloração de provas. 8. Indefere-se a multa por embargos protelatórios, pois a tese de nulidade processual, embora rejeitada, possui densidade jurídica suficiente para afastar o dolo manifesto. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. É válida a intimação de pauta de julgamento realizada via Diário de Justiça Eletrônico local (DJe) durante o período de transição para o DJEN, conforme regulamentação do CNJ e do Tribunal local. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 409, parágrafo único, IV; 792, IV; 1.022; 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 455/2022, arts. 4º, § 1º, e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, Súmula 375; TJBA, EDcl no HC Criminal n. 8052372-95.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal, j. 13.11.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0332603-74.2019.8.05.0001, em que figura como embargante MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA NETO e como embargado(s) CASSIA CERQUEIRA DA MOTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.